Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. BENFEITORIAS. ABATIMENTO CONCEDIDO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a omissão no julgado, quanto à concessão de carência no valor do aluguel por dois meses e abatimento no valor do aluguel por seis meses para realização da obra e compensação das benfeitorias, sendo indevido o duplo ressarcimento da contratante, o provimento dos Embargos é medida que se impõe.
3. A irresignação do embargante é procedente, alterando inclusive a sucumbência recursal, uma vez que a parte embargante decai em parte mínima.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.